Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801253-27.2022.8.14.0301

APELANTE: ADEMIR LOPES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual. Acidente de trabalho ocorrido em duas ocasiões distintas, com fraturas na patela e no pé direito. Cessação do auxílio-doença acidentário em 2015 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, especialmente quanto à existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, para sua concessão, a presença de sequela decorrente de acidente que acarrete redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
4. O laudo pericial judicial foi conclusivo no sentido de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, constatando que as sequelas relatadas não comprometem o desempenho das atividades profissionais do autor.
5. A jurisprudência consolidada, à luz do Tema 416/STJ, admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que demonstrada a redução da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
6. Inexistindo prova técnica que comprove a redução funcional permanente, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige prova de que as lesões decorrentes do acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A ausência de comprovação da redução funcional, atestada por perícia judicial, impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003952-61.2021.8.13.0701, Rel. Des. Gilson Soares Lemes; TJ-RO, Apelação Cível nº 7013933-48.2022.8.22.0005, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto; TJ-MT, AC nº 10125097320198110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro do sistema,

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Ademir Lopes Pereira
contra sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, na qual pleiteava a concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento na alegada redução de sua capacidade laborativa em razão de sequelas oriundas de acidentes de trabalho.

Na origem, o autor narra que sofreu dois acidentes laborais, o primeiro em 05/12/2014, quando atuava como demolidor de edificações, resultando em fratura da patela, e o segundo em 25/10/2017, ao cair de um andaime, ocasionando fratura no pé direito. Em ambas as ocasiões, recebeu auxílio-doença acidentário até as respectivas datas de cessação dos benefícios (30/04/2015 e 31/05/2018). Alega que, mesmo após a alta, persistem limitações funcionais em seus membros inferiores, não tendo o INSS concedido o auxílio-acidente, razão pela qual propôs a presente demanda.

O juízo a quo, com base no laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral e de redução da capacidade para o trabalho habitual, julgou improcedente o pedido, por entender ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 25443451), o apelante sustenta, em síntese, que o perito se concentrou em analisar a incapacidade absoluta para o labor, ignorando a possibilidade de redução parcial da capacidade, que é o critério aplicável ao auxílio-acidente. Argumenta que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo e que o Tema 416 do STJ estabelece ser irrelevante o grau da lesão, sendo devido o benefício ainda que mínima a redução da capacidade laborativa. Aponta, ainda, falhas na perícia judicial, as quais teriam ocasionado cerceamento de defesa, e requer a reforma da sentença, com a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 25653345), entendendo que a sentença deve ser mantida com base no laudo pericial, que atestou a inexistência de sequelas que importassem em redução da capacidade laboral do autor para o exercício de sua atividade habitual.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se sobre o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pedia a implantação do benefício de auxílio-acidente em favor do segurado.

A respeito do auxílio- acidente, dispõe a Lei nº 8.213/91:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."

O auxílio-acidente detém natureza jurídica indenizatória,
não se confundindo com o auxílio-doença
. É devido, normalmente, inclusive, após a cessação do auxílio-doença, quando o trabalhador retorna ao seu labor, mas com sequelas, sendo o seu objetivo garantir valores necessários ao cuidado das referidas implicações.

Nessa esteira, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram definidos em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416. Anote-se:

TEMA 416/STJ.
Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Isto posto, no presente caso, em que pese os argumentos do apelante, verifica-se que o laudo do perito judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral que habitualmente exercia. (Id nº 25443436)

Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade para desempenho de sua atividade laboral declarada
. Baseado na anamnese, exame físico e documentos médicos analisados, conclui-se que o (a) Autor (a) é portador (a) de patologia não incapacitante.
Não conferindo incapacidade para o desempenho de sua atividade laboral declarada e também para o desempenho de atividades laborativas que lhe garanta sua subsistência.
O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. A patologia do autor não enquadra em auxílio acidente conforme anexo III do Regulamento da previdência Social

Portanto, não há como conceder o benefício previdenciário buscado, notadamente porque de acordo com a perícia judicial realizada não foi identificado redução funcional suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8 .213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/1191) . Inexistindo nos autos prova quanto à existência de sequela, ainda que ínfima, apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa do segurado, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003952-61.2021 .8.13.0701 1.0000 .24.183419-1/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Apelação. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Capacidade laboral . Redução. Ausência. Laudo pericial. Concessão . Impossibilidade
. 1. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n . 8.213/91.2. Após ter sido constatada a ausência de incapacidade e de inaptidão do segurado para desenvolver as atividades que anteriormente desenvolvia, é impossível acolher a pretensão de recebimento do auxílio-acidente, que visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, e não basta apenas a comprovação de acidente de trabalho, mas é necessário que o comprometimento da sua capacidade laborativa esteja configurado .3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013933-48.2022 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 13/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7013933-48.2022 .8.22.0005, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO- ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ausente condenação em honorários de sucumbência dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025